Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. LICITAÇÃO. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBEDIÊNCIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL REITERADO. INEXECUÇÃO. MULTA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. COVID-19. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. SANÇÃO. DOSIMETRIA. GRADAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 1.1 Não se trata de uma exigência para produzir todas as provas requeridas, mas sim da faculdade de requerer a produção daquelas cabíveis. Caberá ao Magistrado, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 1.2 Desnecessidade de dilação probatória quando as teses jurídicas suscitadas se amparam apenas em prova documental.
2. Ausente o cerceamento de defesa, quando proferida Sentença antes do término do prazo para manifestação da parte autora/apelante, se esta tinha plena ciência do teor dos documentos juntados, cujas cópias, inclusive, anexou à petição inicial. Preliminar rejeitada.
3. Assegurado o exercício do Contraditório e da Ampla Defesa à apelante no Procedimento Administrativo, não há se falar em nulidade da notificação/intimação, porquanto de acordo com o Princípio do Pas de Nullité Sans Grief, o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo.
4. Comprovados os reiterados descumprimentos das obrigações contratuais, bem como o escoamento do prazo fixado para conclusão da obra sem a execução dos serviços contratados, é dever do administrador público aplicar as sanções previstas na legislação e no contrato.
5. No regime de empreitada por preço global adotado pelas partes, incumbe à contratada, segundo especificações contidas no projeto básico, apresentar proposta condizente com os custos da totalidade do serviço licitado, não se admitindo, em princípio, exigir acréscimo ulterior no preço. 5.1. Se a sociedade empresária adere voluntariamente aos termos do instrumento convocatório, descabe imputar ao contratante o pagamento de despesas oriundas da má previsão dos custos na elaboração de sua proposta.
6. Inaplicável a Teoria da Imprevisão, em razão da pandemia provocada pela Covid-19, quando a apresentação da proposta se deu já em período pandêmico, pois ao dimensionar o custo final da obra, deveria a contratada ter levado em consideração tal circunstância. 6.1. Não obstante, a imprevisibilidade e extraordinariedade da pandemia, por si só, não autoriza a revisão do contrato celebrado, cabendo à contratada demonstrar a inexequibilidade do negócio jurídico, em razão do suposto aumento exorbitante dos preços dos insumos, ônus do qual não se desincumbiu.
7. Nos termos do artigo 79, II, da Lei no 8.666/93, é cabível a rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes, reduzida a termo do processo de licitação, desde que haja conveniência e interesse para a Administração Pública. 7.1. Verificada a inexecução contratual é dever do gestor público adotar a medidas cabíveis para a aplicação das penalidades previstas na legislação e no contrato, sob pena de responsabilidade por prática de ato ilícito, o que afasta o cabimento da rescisão amigável, dada a impossibilidade escolha do agente público. 7.2. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito do ato administrativo e promover a rescisão amigável do contrato, a sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
8. Nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito. 8.1. Com efeito, não comprovada a efetiva realização dos serviços contratados, o pedido de condenação ao pagamento dos valores cobrados é improcedente.
9. Não observada, na dosimetria da sanção, o número de pontos obtidos pela apelante para a fixação do percentual previsto na escala de gradação utilizada pela Administração Pública, deve o seu valor ser retificado, sob pena de enriquecimento ilícito.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.